Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. CONCESSÃO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE LESÃO DO NERVO INTERÓSSEO POSTERIOR NO ANTEBRAÇO ESQUERDO. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL. TRATAMENTO NEUROLÓGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. MINISTRAÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. QUALIFICAÇÃO (LEI no 9.656/98, art. 35-C, II). PRESTAÇÃO PELA OPERADORA. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, TEMA REPETITIVO No 1.082). CUSTEIO DO TRATAMENTO ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUBSISTÊNCIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO. MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade, até sua efetiva alta, do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, desde que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida (STJ, Tema repetitivo 1.082).
4. Qualifica-se como abuso de direito a postura da operadora de plano de saúde de, valendo-se da faculdade que a assiste de denunciar o contrato, ainda que observadas as condições pontuadas pela normatização correlata, suspender a cobertura do tratamento do beneficiário que se encontra padecendo de enfermidade grave ou situação clínica qualificada legalmente como sendo de urgência, ensejando que haja interseção judicial de molde a ser resguardada a continuidade da cobertura até que o paciente tenha alta médica, ressalvado que deverá o titular do plano continuar arcando integralmente com as mensalidades vigorantes (STJ, Tema repetitivo 1.082
5. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, devem ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
6. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de manutenção de coberturas inerentes a plano de saúde, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.